Tribunal: TJES
Processo: 5006396-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006396-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA HELENA MINASSA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DAS ASTREINTES FIXADAS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. JUSTA CAUSA DO ATRASO COMPROVADA. ART. 537, §1
o
, II, do CPC/15. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal limita-se a verificar se é devida a manutenção, ou não, das astreintes anteriormente fixadas no processo em desfavor da Fazenda Pública Estadual.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema 706/STJ), sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do que foi imposto na ordem judicial, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente.

3. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

4. Diante das peculiaridades fáticas que envolveram o caso, não se pode afirmar que houve desídia ou comportamento omissivo do ente público ao cumprimento da decisão judicial, e sim que respondeu todas as intimações realizadas no processo originário, informando detalhadamente os procedimentos adotados nas Secretarias responsáveis, para a nomeação e posse da candidata, o que, como se sabe, demandam procedimentos administrativos próprios, e não se concretizam em prazo exíguo.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006396-40.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PATRICIA HELENA MINASSA.

ADVOGADOS : LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO E OUTRO.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADOR : BRUNO COLODETTI.

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA HELENA MINASSA contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença apresentado na ação ordinária ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, determinou o afastamento das astreintes anteriormente fixadas, com fulcro no art. 537, §1
o
, II, do CPC.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) ajuizou a ação em 10/04/2010, na data de 14/05/2010, obteve decisão liminar para que fosse mantida no concurso, independentemente da idade que possuía, mas somente em 04/04/2019 conseguiu ser nomeada; (ii) o título executivo não exigiu a aprovação no Curso de Formação como condição para a nomeação da agravante, de modo que é irrelevante a discussão sobre sua aptidão ou não na referida etapa para o cumprimento da decisão, ofendendo a coisa julgada; (iii) não há comprovação de que foi declarada inapta no curso de formação de 2010; (iv) subsidiariamente, alega que houve atraso no cumprimento da obrigação de fazer após a aprovação da agravante no Curso de Formação de 2018.

O feito foi redistribuído pelo e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, considerando que, na data da redistribuição do feito, já havia sido removido para a Terceira Câmara Cível deste e. TJES (IDs 5432168, 3364397 e 3237251).

Pois bem.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se é devida a manutenção, ou não, das astreintes anteriormente fixadas no processo em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na origem, a exequente/Agravante e mais 9 (nove) autores requereram que o Estado fosse compelido a proceder às suas nomeações ao cargo de Agente Penitenciário, respeitada a ordem de classificação, independentemente da idade, no concurso público regido pelo Edital SEJUS nº 01/2009.

Na fase de conhecimento, o pedido foi julgado procedente, sendo mantida a sentença por este e. TJES, conforme acórdão de fls. 606/615 (ID 2954991), com trânsito em julgado em
01.12.2014
.

Com o início da fase de cumprimento de sentença, foram praticados os seguintes atos, em síntese:

Fl. 638:
despacho de
07.04.2015
, determinando que o Estado providenciasse a nomeação e a posse da Agravante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);

Fl. 643:
despacho de
26.10.2015
, em que o Juízo
a quo
concedeu
novo
prazo para que o Estado promovesse e comprovasse a nomeação da Agravante no cargo de Agente Penitenciário, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00;

Fl. 644:
petição do Estado do Espírito Santo, por sua Procuradoria Geral, protocolada em
02.12.2015
, informando que oficiou por duas vezes a Secretaria de Justiça para cumprimento da referida ordem (comprovantes às fls. 646/647 – ofícios dirigidos ao Secretário de Estado de Justiça). Pediu a prorrogação do prazo por mais 15 dias;

Fl. 662:
em
15.12.2015
, o Executado informou que a sentença foi cumprida, mas que a Agravante foi considerada
inapta
no Curso de Formação fornecido entre os dias 15 a 26 de abril de 2010, porque não compareceu à aula prática, razão pela qual não foi nomeada;

Fl. 679:
em
16.12.2016
, a Agravante informou que a informação da inaptidão não converge com o disposto no Edital do resultado final do concurso e com os ditames do Edital de abertura, até mesmo porque ela obteve pontuação, no curso de formação, superior à de candidatos que foram nomeados;

Fls. 699/718:
o Estado, ora Agravado, apresentou informações prestadas pela SEJUS, esclarecendo que a candidata teria participado do Curso de Formação (parte teórica), nos dias 15 a 26 de abril, mas que não concluiu o mesmo, por não ter participado da parte prática do curso;

Fls. 730/731:
a Agravante informou que, posteriormente, por meio do Edital nº 02/2018, foi novamente convocada para realizar novo curso de formação, sendo aprovada.

Fl. 738:
o Estado informou que enviou ofício à SEGER para adoção das providências necessárias à nomeação e à posse da candidata;

Fl. 774:
o Estado do Espírito Santo informou o cumprimento da decisão judicial, comprovando a nomeação da candidata, ora Agravante.

A exequente/Agravante pugnou pela condenação do executado/Agravado ao pagamento de astreintes no importe de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), em decorrência do atraso, por parte do ente estatal, no cumprimento da obrigação de fazer concernente à sua nomeação.

Na r. decisão agravada, o Juízo
a quo
determinou o afastamento das astreintes anteriormente fixadas, com fulcro no art. 537, §1
o
, II, do CPC, por considerar que não houve comportamento omissivo por parte do Estado do Espírito Santo ou mora no cumprimento da decisão judicial, considerando as peculiaridades que envolveram o caso.

Da detida análise da vasta documentação acostada aos autos, não merece reforma a decisão agravada.

Inicialmente, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
1
(Tema 706/STJ), sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do que foi imposto na ordem judicial, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente.

Nesse contexto, no caso dos autos, não prospera a alegação recursal de que o título executivo não exigiu a aprovação no Curso de Formação como condição para a nomeação da Agravante, de modo que seria irrelevante a discussão sobre sua aptidão ou não na referida etapa para o cumprimento da decisão, ofendendo a coisa julgada.

Isso porque, conforme se extrai da r. sentença (ID 2954989) mantida pelo acórdão ID 2954991, o Estado do Espírito Santo foi condenado à “
nomeação e à contratação dos autores nos cargos de Agente Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária em virtude da aprovação no Concurso Público da SEJUS – Edital 001/2009, respeitada a ordem classificatória, independente da idade que possuam,
salvo se por outro motivo tenham ficado reprovados
”.

Dessa forma, a aprovação da candidata no Curso de Formação, que constituía fase
elimi
natória e classificatória
do certame (cláusula 14, item 14.1 do Edital SEJUS nº 01/2009), era condição para a nomeação da autora/Agravante no cargo.

Com base nessa premissa, deve ser afastada a mora do Estado, como bem fundamentado pela decisão agravada.

Por meio da petição de fls. 662/666, o ente público Agravado justificou a impossibilidade de cumprimento do comando judicial decorrente do fato de que a candidata PATRÍCIA HELENA MINASSA, ora Agravante, teria sido considerada inapta no Curso de Formação, circunstância que impediria sua nomeação.

Ao contrário do que aduz a Agravante, a informação está confirmada nos autos, por meio de ofício encaminhado pelo Diretor da Escola Penitenciária que esclareceu ter a candidata participado “
do Curso de Formação (parte teórica) Grupamento Alfa, na data de 15 a 26 de abril de 2010, não tendo concluído o mesmo, uma vez que não participou das aulas práticas
” (fl. 718), bem como pelo ofício SEJUS nº 1003/2015, firmado pelo Secretário de Estado da Justiça (fl. 663), os quais gozam de fé pública.

Na mesma medida, a autora/Agravante não trouxe aos autos comprovação de que compareceu na aula prática, não sendo possível atribuir ao Estado do Espírito Santo o ônus de fazer prova negativa dos fatos.

Também não se observa a mora do Estado no cumprimento da obrigação de fazer após a aprovação da Agravante no Curso de Formação de 2018.

Verifica-se que, após os trâmites processuais, e com o fim de dar cumprimento às decisões exaradas no processo de origem, a autora foi convocada, pela SEJUS, a participar do Curso de Formação de 2018, noticiando nos autos, em
28.11.2019
(fls. 730/734), que foi aprovada na referida etapa, sobrevindo a decisão de fl. 735 determinando o cumprimento da nomeação da Agravante.

No dia
14.12.2019
(fl. 735-verso), a Procuradoria Geral do Estado foi cientificada da decisão, e informou o cumprimento das diligências junto à SEJUS e à SEGER, responsáveis pelo cumprimento da decisão judicial.

Após a juntada de documentação comprobatória das diligências adotadas em âmbito administrativo (fls. 735/ss), o Estado do Espírito Santo informou o cumprimento do comando judicial, comprovando a nomeação da candidata no cargo de Inspetor Penitenciário (fls. 785/785v), em
04.04.2019
.

Sendo assim, do que se extrai dos autos, não se pode afirmar que houve desídia ou comportamento omissivo do ente público ao cumprimento da decisão judicial, e sim que respondeu a todas as intimações realizadas no processo originário, informando detalhadamente os procedimentos adotados nas Secretarias responsáveis, para a nomeação e posse da candidata, o que, como se sabe, demandam procedimentos administrativos próprios, e não se concretizam em prazo exíguo.

Nesse contexto, demonstrada a justa causa para o cumprimento da obrigação dentro do prazo inferior a 4 (quatro) meses, não merece reforma a decisão agravada, que afastou as astreintes fixadas anteriormente, com fundamento no art. 537, §1
o
, II, do CPC/15
2
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

2
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

II -
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)